Tribunal: TJSP
Processo: 1004534-38.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Bens móveis – Equipamentos médico-hospitalares – Compra e venda a prazo - Ação monitória – Demanda de empresa vendedora em face de compradora – Sentença de parcial procedência para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, descontada uma parcela quitada no curso da lide – Recurso da embargante – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição no sentido de que, se pagou uma das três

Ementa:
Bens móveis – Equipamentos médico-hospitalares – Compra e venda a prazo - Ação monitória – Demanda de empresa vendedora em face de compradora – Sentença de parcial procedência para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, descontada uma parcela quitada no curso da lide – Recurso da embargante – Manutenção do julgado – Cabimento – Arguição no sentido de que, se pagou uma das três parcelas em aberto, antes mesmo de ser citada, então a sucumbência deveria ter sido distribuída de forma recíproca e igualitária entre as partes – Inconsistência jurídica – Correta observância ao princípio da causalidade, que militou inteiramente em favor da empresa credora/embargada – Precedentes – Embargada que, quanto mais não fosse, decaiu em parte mínima do pedido – Inteligência do art. 86, § único, do NCPC.

Apelo da embargante desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000184631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004534-38.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante
ZURICH MEDICAL DO BRASIL - EIRELI, é apelado GILMAR
CHIZZOLINI LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
41.181
Apelação no 1004534-38.2019.8.26.0152
Comarca: Cotia
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Zurich Medical do Brasil Eireli
Apelada: Medical Chizzolini Ltda.
Classificação: Bens móveis Compra e venda - Monitória
EMENTA: Bens móveis – Equipamentos médico-
hospitalares – Compra e venda a prazo - Ação
monitória – Demanda de empresa vendedora em face
de compradora – Sentença de parcial procedência para
constituir, de pleno direito, o título executivo judicial,
descontada uma parcela quitada no curso da lide –
Recurso da embargante – Manutenção do julgado –
Cabimento – Arguição no sentido de que, se pagou
uma das três parcelas em aberto, antes mesmo de ser
citada,
então
a
sucumbência deveria ter sido
distribuída de forma recíproca e igualitária entre as
partes – Inconsistência jurídica – Correta observância
ao princípio da causalidade, que militou inteiramente
em
favor
da
empresa
credora/embargada
–
Precedentes – Embargada que, quanto mais não fosse,
decaiu em parte mínima do pedido – Inteligência do
art. 86, § único, do NCPC.
Apelo da embargante desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação monitória ajuizada por “Medical Chizzolini Ltda.”
em face de “Zurich Medical do Brasil Eireli”, fundada em
contrato de compra e venda de equipamentos médico-
hospitalares, onde proferida sentença que julgou procedente em
parte a pretensão deduzida para constituir, de pleno direito, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
título executivo judicial no valor descrito na petição inicial,
descontada a parcela paga no curso da lide, às fls. 62, a ser
corrigido monetariamente desde cada vencimento e acrescido de
juros moratórios legais contados da citação, além de condenar a
embargante no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
Aduz a empresa embargante que o julgado
merece parcial reforma à argumentação, em síntese, de que antes
mesmo de ser citada arcou com o pagamento de uma das três
parcelas em aberto, razão da oposição dos embargos monitórios,
mas o Juízo da causa entendeu que decaiu na totalidade do
pedido e a condenou no pagamento das verbas sucumbenciais.
Sustenta que em verdade deveria ter sido considerada recíproca a
sucumbência entre as partes, com consequente vedação de
compensação dos honorários advocatícios.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O apelo não comporta acolhimento.
Resta incontroverso nos autos, até porque quanto
a isto a empresa embargante não se opõe no bojo das razões
recursais, que em março de 2019 esta última adquiriu junto à
empresa autora os instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e laboratorial descritos na inicial, no total de
R$ 24.643,70, para ser pago em 03 (três) parcelas fixas, mensais
e consecutivas de R$ 8.214,56, com vencimentos previstos para
12.04, 27.04 e 12.05.2019.
Ao tempo da propositura desta ação monitória
nenhum pagamento havia sido realizado. Porém, antes de ser
citada a embargante houve por bem proceder ao pagamento da
segunda parcela, como dito, vencida em 27.04.2019, deixando as
demais ainda em aberto.
Diante desse quadro, diversamente do quanto
defende, inexiste motivo jurídico algum para se dar por recíproca
a sucumbência. Por primeiro porque militou em favor da
credora/embargada, de modo pleno, o princípio da causalidade e,
ainda que assim não fosse, o decaimento desta última se manteve
mínimo, o que faz incidir à hipótese o comando inserto no art.
86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Neste ponto oriento-me pelo ensinamento de
THEOTONIO NEGRÃO e outros: “Em matéria de
honorários e de despesas, fala mais alto o 'princípio da
causalidade', ou seja, responde por eles a parte que deu causa à
instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes,
causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta
é o sinal mais eloquente daquela. Todavia, quando as soluções
forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da
causalidade.” (in 'Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor' - comentários ao CPC art. 20 (art. 85,
NCPC) Ed. Saraiva 42a edição pág. 136 - grifei)

Por derradeiro, em função do disposto no art. 85,
§ 11, desse mesmo diploma legal, a verba honorária advocatícia
da sucumbência é majorada para 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da
embargante.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica